Tribunal: TJDFT
Processo: 0765735-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO (ART. 165-A). AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE TEMPESTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração lavrado por recusa ao teste do etilômetro, nos termos do art. 165-A do CTB, e aplicou multa por litigância de má-fé.
2. O recorrente suscita a nulidade do auto de infração lavrado com fundamento no art. 165-A do CTB, ao argumento de inobservância dos requisitos previstos na Portaria n. 354/2022, notadamente pela ausência de informações relativas ao etilômetro no respectivo auto; sustenta, ainda, a invalidade do ato em razão da ausência de notificação da penalidade dentro do prazo de 180 dias previsto em lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade no auto de infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A infração prevista no art. 165-A do CTB possui natureza autônoma e configura-se como de mera conduta, consumando-se com a simples recusa do condutor em se submeter ao teste. No caso, a notificação de autuação contém todos os elementos essenciais à validade do auto de infração. Ademais, mostra-se desnecessário o preenchimento do campo relativo ao equipamento de aferição, diante da recusa do recorrente à realização do teste, não se verificando qualquer vício ou irregularidade no ato administrativo impugnado.
5. A notificação da penalidade foi expedida dentro do prazo de 180 dias previsto no art. 282, §6o, do CTB (id 75992412), o que afasta a alegação de nulidade suscitada pelo recorrente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso inominado conhecido e não provido. Recorrente condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados por equidade em R$800,00 (oitocentos reais). Suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165-A e 282, §6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a